Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702887-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIZA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA TAGUATINGA LTDA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial. Relata a agravante que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro na jurisdição de Brasília-DF e que a decisão agravada ignorou essa disposição contratual. Sustenta que houve coação psicológica no momento da assinatura do acordo. Alega que há excesso de execução, pois foram aplicados encargos abusivos não previstos no acordo. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. No caso, ambas as partes estão domiciliadas em Taguatinga e o negócio foi celebrado e executado na mesma cidade. Portanto, a cláusula de eleição de foro não produz efeito. Quanto ao vício do consentimento, a alegação da executada não detalha como teria ocorrido eventual coação. Além disso, não há nenhum indício nos autos de que tenha ocorrido qualquer vício na assinatura do acordo, cujas cláusulas são claras quanto ao valor devido, dividido em 9 (nove) parcelas de R$ 502,00. Também há informação clara nas cláusulas 3.1 e 3.2 quanto aos juros moratórios de 1%, correção monetária e incidência de honorários advocatícios caso o inadimplemento passasse de 30 dias. Todavia, a multa de 10% excede o limite do art. 52, §1o, do CDC e deve ser reduzida para 2%. Nesse sentido: “O artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor proíbe que, nos contratos em consumo em geral, as multas decorrentes do não pagamento na data prevista sejam estabelecidas em montante superior a 2% (dois por cento) do valor da prestação. 1.1. Não merece prosperar a pretensão da apelante de aplicação da multa contratual no importe de 10% (dez por cento), uma vez que esse patamar supera o limite legal.” (Acórdão 1892594, 0712726-78.2023.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) Essa redução não impede, entretanto, o prosseguimento da execução, cujos cálculos deverão ser refeitos com multa de 2%. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para que o débito seja recalculado com multa de 2%, ficando mantidos os demais encargos previstos no acordo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA